Tribunal: TJES
Processo: 5001258-12.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-12.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA GONCALVES LEITE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL OU SEQUELAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário cumulado com danos morais, fundamentada na ausência de incapacidade laborativa após a cessação administrativa.

2. A apelante sustenta a reforma do julgado alegando erro na valoração das provas, sob o argumento de que laudos particulares e recomendações médicas de afastamento comprovam a persistência da incapacidade total após a cessação do benefício em março de 2021.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, composto por documentos médicos particulares e alegação de afastamento fático, é suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial judicial que atestou a plena capacidade laboral e a ausência de sequelas.

III. Razões de Decidir

4. Nas ações acidentárias, a prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório por perito equidistante das partes, possui especial relevância para a formação do convencimento jurisdicional.

5. O laudo pericial judicial, realizado em 2024, constatou que o trauma sofrido em 2020 está consolidado, sem complicações, limitações de movimentos ou sequelas definitivas, corroborado por declaração da própria periciada de que trabalha normalmente e não possui dores.

6. A existência de laudos particulares e o afastamento voluntário da atividade não prevalecem sobre a perícia oficial quando esta se apresenta hígida e fundamentada, especialmente se a parte não utilizou os meios processuais adequados, como quesitos suplementares ou pedido de nova perícia, para impugnar o período específico de controvérsia.

7. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo (art. 479 do CPC), a superação da conclusão técnica exige fundamentação em elementos concretos e robustos que não foram demonstrados no caso.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "O laudo pericial oficial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, prevalece sobre documentos médicos particulares e declarações unilaterais para fins de aferição de capacidade laborativa, salvo se houver prova técnica robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 024180152480, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.07.2021; TJES, AC 024140244872, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA LUCIA GONCALVES LEITE
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de concessão de
benefício previdenciário c/c dano moral
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas no id. 9695400, a autora, ora apelante, sustenta
error

in
j
udicando
, consistente na valoração equivocada das provas. Argumenta que o laudo médico particular e a declaração de id. 8752184 atestam incapacidade total desde a data do acidente; que a apelante permaneceu afastada por mais de 90 dias após a cessação administrativa, por recomendação médica expressa (id. 21559403); e que o retorno ao trabalho em julho de 2021 decorreu de necessidade de subsistência, não de recuperação clínica. Invoca o art. 479 do CPC para sustentar que o juízo não está vinculado à conclusão pericial e requer a reforma integral da sentença para reconhecer o direito ao benefício por incapacidade temporária pelo período de afastamento, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001258-12.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA GONCALVES LEITE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA LUCIA GONCALVES LEITE
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de concessão de
benefício previdenciário c/c dano moral
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas no id. 9695400, a autora, ora apelante, sustenta
error

in
j
udicando
, consistente na valoração equivocada das provas. Argumenta que o laudo médico particular e a declaração de id. 8752184 atestam incapacidade total desde a data do acidente; que a apelante permaneceu afastada por mais de 90 dias após a cessação administrativa, por recomendação médica expressa (id. 21559403); e que o retorno ao trabalho em julho de 2021 decorreu de necessidade de subsistência, não de recuperação clínica. Invoca o art. 479 do CPC para sustentar que o juízo não está vinculado à conclusão pericial e requer a reforma integral da sentença para reconhecer o direito ao benefício por incapacidade temporária pelo período de afastamento, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia recursal concentra-se na suficiência das provas para afastar a conclusão do laudo pericial judicial e reconhecer a existência de incapacidade laborativa no período posterior à cessação do benefício NB 632.732.235-6, ocorrida em 15/03/2021.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido
.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

O ponto de partida é incontroverso: a apelante sofreu acidente de trabalho em 21/09/2020, com trauma no pé esquerdo, e obteve auxílio-doença pelo período de aproximadamente nove meses. O que se discute é se, após esse período, persistia incapacidade não reconhecida pelo INSS e não constatada pelo perito judicial.

A perícia médica judicial foi realizada em 11/03/2024 pelo Dr. André Altemiro Zanotti Mendes. O perito procedeu à anamnese, ao exame físico e à análise de todos os documentos médicos acostados aos autos. O exame físico revelou que a apelante entrava normalmente na sala, deambulava sem dificuldade, apresentava movimentos dos membros inferiores sem limitações, conseguia agachar sem suporte, e não exibia sequelas aparentes. A própria periciada declarou ao perito que trabalhava normalmente e não tinha dor, apenas dormência residual em um dedo, sem acompanhamento médico regular e sem uso de medicações.

Com base nesse conjunto, o perito concluiu, de forma categórica e reiterada ao longo de todas as respostas aos quesitos de ambas as partes, que: (i) não há doença, lesão ou deficiência; (ii) o trauma está consolidado e sem complicações; (iii) não houve sequela definitiva com redução de capacidade; e (iv) a apelante tinha capacidade laboral desde a data de cessação do benefício administrativo, inclusive durante o período do segundo requerimento indeferido.

A apelante opõe a esse laudo documentos médicos particulares e a afirmação de que permaneceu afastada por recomendação médica de março a junho de 2021. O argumento é insuficiente para superar a conclusão pericial por três razões.

A primeira é de ordem probatória. O laudo judicial foi produzido com observância do contraditório, por perito equidistante nomeado pelo juízo, com metodologia técnica e análise de todos os documentos médicos juntados pelas partes. Os laudos particulares, por sua vez, emanam de profissional indicado pela própria parte, sem o mesmo grau de imparcialidade.

Nesse confronto, prevalece o laudo pericial oficial, salvo quando a prova unilateral seja suficientemente robusta para infirmar as conclusões do
expert
judicial, o que não se verifica no caso.

A segunda razão diz respeito à conduta processual da apelante. Não há registro de que tenha requerido esclarecimentos ao perito sobre o período de afastamento entre março e junho de 2021, apresentado quesitos específicos sobre esse intervalo temporal, ou postulado a realização de nova perícia. A insurgência recursal, portanto, ataca a conclusão pericial sem ter esgotado os meios processuais disponíveis para impugná-la na fase de instrução.

A terceira razão decorre dos próprios elementos factuais. A apelante declarou ao perito, em sede de anamnese, que trabalhava normalmente e não tinha dor. Essa declaração, colhida sob compromisso perante o
expert
, é coerente com o exame físico realizado e contraria a tese de incapacidade residual sustentada no recurso.

Embora o art. 479 do CPC autorize o juízo a discordar do laudo pericial, essa discordância exige fundamentação em elementos concretos do acervo probatório que sejam capazes de contrapor, com consistência, as conclusões técnicas do perito. No presente caso, não há esse suporte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)